Tribunal: TJSP
Processo: 2282506-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Multa de trânsito – Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para a suspensão da aludida multa, bem como do procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, a verossimilhança do alegado, nem

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Multa de trânsito – Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para a suspensão da aludida multa, bem como do procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, a verossimilhança do alegado, nem risco de dano grave ou de difícil reparação – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282506-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANA
DELLA BARBA, é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
VIÁRIO DE SÃO PAULO - DSV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282506-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.313/19 2/3
VOTO No 27.313/19
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282506-54.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LUCIANA DELLA BARBA
AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
VIÁRIO DE SÃO PAULO - DSV
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento Mandado de segurança Multa
de trânsito Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar
para a suspensão da aludida multa, bem como do procedimento de
suspensão do direito de dirigir instaurado Matéria controvertida
que só poderá ser apreciada com segurança após informações da
autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, a
verossimilhança do alegado, nem risco de dano grave ou de difícil
reparação Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em mandado de
segurança, insurgindo-se a impetrante, ora agravante, contra a r. decisão de
primeiro que indeferiu medida liminar para a suspensão de multa por infração de
trânsito, bem como no tocante à instauração de procedimento de suspensão do
direito de dirigir.
Denegado efeito suspensivo, foram dispensadas informações do
juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
A liminar em mandado de segurança é ato que se insere no poder de
cautela do Magistrado, de modo que negada só pode ser revista no caso de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias, na espécie, inexistentes.
Ademais os pressupostos da antecipação de tutela são concorrentes,
de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
No caso em concreto, em que pesem as alegações da agravante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282506-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.313/19 3/3
respeito de irregularidade no prazo de apresentação de defesa prévia e da
ausência de informações complementares sobre a infração cometida, bem como
no tocante à instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir antes
do esgotamento das instâncias administrativas recursais, não há como se deixar
de reconhecer que tais questões só poderão ser apreciadas com segurança após as
informações da autoridade apontada como coatora, não se vislumbrando, ao
menos por ora, o requisito atinente à verossimilhança do alegado.
Por outro lado, na situação em exame, tem-se que a simples
instauração de procedimento para a suspensão do direito de dirigir não implica,
por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator